Tribunal: TJMT
Processo: 1033923-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033923-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Acessão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO MARRAFAO - CPF: 514.022.621-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JAIR JOSE DURIGON - CPF: 340.095.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FORMULA DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 05.808.842/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA SUSCITADA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Marcos Eugênio
Marrafão
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos Embargos à Execução no 1044225-45.2024.8.11.0041, sustentando omissão e contradição relativas à impenhorabilidade do imóvel arrematado e à existência de fato superveniente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há no acórdão embargado vícios de omissão, obscuridade ou contradição, notadamente quanto: (i) à suposta ausência de apreciação de impugnação à penhora formulada em momento anterior; (
ii
) à consideração de sentença superveniente que afastou a existência de outro imóvel em nome do embargante; e (
iii
) à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que enfrentou expressamente os argumentos da parte, destacando que a alegação de impenhorabilidade foi formulada após a consolidação da arrematação, incorrendo em preclusão processual, conforme art. 903 do CPC.

4. A sentença superveniente, proferida em embargos de terceiro, não afasta a preclusão da matéria já consolidada e não tem o condão de reabrir discussão encerrada.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a impenhorabilidade do bem de família, embora de ordem pública, deve observar os princípios da preclusão e da segurança jurídica.

6. A pretensão dos
aclaratórios
revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não autoriza a modificação do julgado sob o pretexto de vício inexistente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada as alegações de impenhorabilidade de bem de família formuladas após a arrematação judicial, reconhecendo a preclusão da matéria. 2. A existência de fato superveniente não afasta os efeitos da preclusão consumada antes de sua ocorrência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Eugênio
Marrafão
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos dos Embargos à Execução no 1044225-45.2024.8.11.0041, ajuizado perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá.

No acórdão embargado, entendeu-se que a alegação de impenhorabilidade do imóvel fundado na proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 foi suscitada em momento processual extemporâneo, após o aperfeiçoamento da arrematação judicial, o que atrairia, segundo o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a preclusão da matéria, ressalvadas hipóteses excepcionais que não restaram configuradas no caso concreto.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sob os seguintes fundamentos: (i) teria sido formulada impugnação tempestiva à penhora, sem que o juízo de origem tenha deliberado sobre o pedido; (
ii
) a sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 1007496-88.2022.8.11.0041, posteriormente, afastou a existência de outro imóvel em seu nome, o que configuraria fato superveniente de extrema relevância; (
iii
) a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça admite a alegação de impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo, inclusive de ofício, diante da natureza de ordem pública da matéria.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que sejam supridas as omissões e contradições indicadas e, com isso, deferida a tutela recursal anteriormente requerida.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratórios
, sustentando, em suma, a ausência dos vícios apontados e a indevida pretensão de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Eugênio
Marrafão
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos dos Embargos à Execução no 1044225-45.2024.8.11.0041, ajuizado perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá.

No acórdão embargado, entendeu-se que a alegação de impenhorabilidade do imóvel fundado na proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 foi suscitada em momento processual extemporâneo, após o aperfeiçoamento da arrematação judicial, o que atrairia, segundo o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a preclusão da matéria, ressalvadas hipóteses excepcionais que não restaram configuradas no caso concreto.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sob os seguintes fundamentos: (i) teria sido formulada impugnação tempestiva à penhora, sem que o juízo de origem tenha deliberado sobre o pedido; (
ii
) a sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 1007496-88.2022.8.11.0041, posteriormente, afastou a existência de outro imóvel em seu nome, o que configuraria fato superveniente de extrema relevância; (
iii
) a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça admite a alegação de impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo, inclusive de ofício, diante da natureza de ordem pública da matéria.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que sejam supridas as omissões e contradições indicadas e, com isso, deferida a tutela recursal anteriormente requerida.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratórios
, sustentando, em suma, a ausência dos vícios apontados e a indevida pretensão de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes.

Examinando detidamente os autos, constato que os embargos de declaração manejados por Marcos Eugênio
Marrafão

não merecem acolhida, ante a manifesta
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, tampouco erro material a ser corrigido, revelando-se, ao revés, tentativa disfarçada de rediscussão do mérito da causa — providência incompatível com a natureza integrativa e
aclaratória
do presente instrumento processual.

O acórdão embargado apreciou de forma exaustiva, clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de agravo de instrumento, inclusive a respeito da alegação de impenhorabilidade do imóvel arrematado, destacando que tal alegação foi formulada
em momento processual extemporâneo
,
após a consolidação da arrematação judicial
, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, circunstância que atrai a
preclusão temporal da insurgência
, como pacificamente assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A tese central dos embargos gira em torno de uma
pretensa omissão
quanto à alegada impugnação à penhora formulada ainda em 2020, bem como ao
fato superveniente
representado pela decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 1007496-88.2022.8.11.0041, a qual teria afastado a titularidade de outro imóvel. Entretanto, tais argumentos foram
expressamente analisados e devidamente refutados
no corpo do acórdão, com fundamentação clara, objetiva e juridicamente adequada, conforme se depreende do seguinte trecho, ora reproduzido:

“Em consulta aos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, verifico que a impugnação à penhora foi devidamente apreciada pelo juízo de piso (id. 122052440), que, diante da ausência de provas de que o imóvel se tratava de bem de família, restou indeferida.”

Assim, é de se afastar, de plano, a alegada omissão, pois não houve silêncio sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia. Ao contrário, a decisão foi expressamente motivada e abordou de forma precisa o fundamento fático e jurídico das pretensões recursais.

Quanto à invocação do fato superveniente, consubstanciado na sentença que teria afastado a propriedade de outro imóvel — o que, segundo o embargante, configuraria o imóvel arrematado como único bem de família —, cumpre observar que tal elemento
não possui o condão de afastar a preclusão operada
, uma vez que a matéria da impenhorabilidade deveria ter sido tempestivamente arguida antes da consolidação da arrematação, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ.

Ainda que se reconheça que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de apreciação de ofício, tal característica não elimina a necessidade de observância das regras processuais que regulam o devido contraditório, a estabilidade dos atos processuais e, sobretudo, a segurança jurídica. Como bem assentado no julgado:

“A impenhorabilidade do bem de família, embora matéria de ordem pública, não prescinde da observância dos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, especialmente os que regem a preclusão e a segurança jurídica.”

O argumento de que o acórdão estaria em
contradição com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
também não procede. Conforme reiteradamente decidido por aquela Corte Superior, a alegação de impenhorabilidade fundada na Lei no 8.009/1990 deve ser suscitada antes da arrematação,
salvo hipóteses excepcionais, o que manifestamente

não se configura no presente caso
. A mera existência de precedentes que admitam o reconhecimento posterior da impenhorabilidade não autoriza a generalização da regra, especialmente quando, como no caso concreto, o comportamento processual da parte revela-se
omisso, negligente e contrário à boa-fé objetiva
.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reiteração de teses já amplamente apreciadas. Sua função é eminentemente integrativa, com escopo limitado à correção de vícios formais no julgado.

No presente caso, o embargante
não aponta vícios efetivos
, mas apenas demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, o que, como já amplamente sedimentado pela jurisprudência,
não se compatibiliza com a via
aclaratória
.

Com efeito, o inconformismo do embargante deve ser deduzido, se entender cabível, por meio dos meios recursais próprios, e não mediante a indevida utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal
.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025